Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. BANCO. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO. PORTABILIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro deoperação bancária.
7. Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.
8. A utilização da importância regularmente recebida por empréstimo é fato estranho à atividade bancária e sua transferência realizada para conta de terceiro não representa falha na prestação do serviço das partes recorrentes. Dessa forma, afasta-se a hipótese de falha na prestação do serviço dos bancos, configurando a culpa exclusiva da vítima, que transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida (CDC, art. 14, § 3o).
9. Não se pode afastar a responsabilidade da própria autora pela contratação voluntária dos empréstimos e pela transferência eletrônica de valores em nome de terceiros, elementos que contribuíram diretamente para o evento danoso narrado na petição inicial, circunstância que impede a pleiteada condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.